Tribunal: TJSP
Processo: 2198888-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido para expedição de ofício ao CRI para o registro da usucapião sobre os imóveis em discussão na lide. Todavia, a exceção de usucapião utilizada como matéria de defesa e acolhida para obstar a reintegração de posse, não equivale à declaração de domínio sobre a propriedade, a qual deve ser buscada em ação própria.

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido para expedição de ofício ao CRI para o registro da usucapião sobre os imóveis em discussão na lide. Todavia, a exceção de usucapião utilizada como matéria de defesa e acolhida para obstar a reintegração de posse, não equivale à declaração de domínio sobre a propriedade, a qual deve ser buscada em ação própria. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198888-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PEDRO
JORGE COSTA, ASSÍRIA DA SILVA COSTA e MECÂNICA GLAS CAR
LTDA.ME, são agravados NÉLIA SAMPAIO MOREIRA DE ALMEIDA PRADO,
ELIANA SAMPAIO MOREIRA e BEATRIZ DE SAMPAIO MOREIRA AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198888-80.2020.8.26.0000 -Voto no 40269
2
VOTO No 40269
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2198888-80.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): PEDRO JORGE COSTA E OUTRO
AGRAVADO(S) : NÉLIA SAMPAIO MOREIRA DE ALMEIDA
PRADO E OUTROS
MM. JUIZ: LUIZ GUSTAVO ESTEVES
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
Inconformismo
contra
decisão que indeferiu pedido para expedição de ofício ao CRI
para o registro da usucapião sobre os imóveis em discussão
na lide. Todavia, a exceção de usucapião utilizada como
matéria de defesa e acolhida para obstar a reintegração de
posse, não equivale à declaração de domínio sobre a
propriedade, a qual deve ser buscada em ação própria.
Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.
PEDRO JORGE COSTA, ASSÍRIA DA SILVA
COSTA e MECÂNICA GLAS CAR LTDA-ME interpõe recurso de
agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 338/339), proferida na
execução de sentença promovida contra NÉLIA SAMPAIO MOREIRA
DE ALMEIDA PRADO e ELIANA DE SAMPAIO MOREIRA, que
indeferiu o pedido dos agravantes de expedição de ofício ao Cartório de
Registro de Imóveis para averbação de sua propriedade nas matrículas
dos imóveis que foram objeto da lide.
Sustenta, em síntese, que esta Colenda
Câmara no julgamento da apelação reconheceu o seu direito à
usucapião do imóvel. Assim, considera ser incabível o indeferimento do
ofício pleiteado, pena de violação da coisa julgada (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198888-80.2020.8.26.0000 -Voto no 40269
3
Ausente pedido de liminar.
É o relatório.
Os recorrentes argumentam que no julgamento da apelação no
0169515-78.2010.8.26.0100,
reconheceu-se a exceção da usucapião, de modo que na fase
executória deve ser expedido ofício ao cartório competente para a
lavratura do respectivo registro.
Todavia, o acolhimento da tese da prescrição
aquisitiva como matéria de defesa nas ações reivindicatórias intentadas
pelas agravadas, o que levou a improcedência dos pedidos, não
equivale à declaração de domínio sobre os imóveis em litígio.
A pretensão deve ser deduzida em ação
autônoma, como se pronunciou o d. Magistrado a quo.
Oportuna a lição de Benedito Silvério Ribeiro:
“O reconhecimento em defesa da prescrição
aquisitiva não dispensa a utilização do processo declaratório
do domínio, com todo o seu formalismo (citações do titular
do registro, dos confinantes e dos réus em lugar incerto e
eventuais
interessados
bem
como
cientificação
das
Fazendas e participação do Ministério Público), para a plena
aquisição da propriedade, com a característica de validez
erga omnes, devendo a sentença ser levada ao registro
imobiliário, para fins de publicidade e livre disposição da
coisa (jus disponendi).” (RIBEIRO, Benedito Silvério.
Tratado de Usucapião. Vol.2. 7a ed. São Paulo: Saraiva,
2010, p.1548).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198888-80.2020.8.26.0000 -Voto no 40269
4
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem firme
orientação de que:
"[...] o acolhimento da tese de defesa,
estribada na prescrição aquisitiva, com a consequente
improcedência da reivindicatória, de forma alguma, implica
a imediata transcrição do imóvel em nome da prescribente,
ora recorrente, que, para tanto, deverá, por meio de ação
própria, obter o reconhecimento judicial que declare a
aquisição da propriedade." (REsp 652.449/SP, Rel. Ministro
Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009,
DJe 23/03/2010). AgRg no REsp 1270530/MG, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
21/03/2013, DJe 05/04/2013).
Note-se que o dispositivo do apelo mencionado
em momento algum declara o domínio do bem em favor dos
recorrentes. A usucapião foi admitida apenas como fundamento para
obstar a pretensão autoral.
Sendo assim, não há que se falar em violação
da coisa julgada, devendo ser confirmada a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito, dr. Luiz Gustavo Esteves.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator